Tribunal: TJES
Processo: 5017188-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n. 5004435-06.2025.8.08.0050, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea, pequena quantidade de drogas em poder do paciente, possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado e condições pessoais favoráveis. Pleiteia a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente acusado de tráfico de drogas, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, com base na gravidade concreta da conduta e na quantidade e diversidade das drogas apreendidas — 72 porções de entorpecentes, entre cocaína, crack e maconha — o que demonstra periculosidade concreta e risco à ordem pública.
4. A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, uma vez que há indícios suficientes de autoria e materialidade, além de circunstâncias que revelam risco de reiteração delitiva.

5. A alegação de não pertencimento das drogas ao paciente demanda dilação probatória, o que é incompatível com o rito célere e documental do habeas corpus, conforme orientação consolidada do STJ (AgRg no HC n. 1.030.783/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/10/2025).

6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a medida extrema.

7. O art. 313, I, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos cuja pena máxima ultrapasse quatro anos, hipótese configurada no delito de tráfico de drogas, cuja pena prevista alcança até 15 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas.
2. A análise de eventual autoria exclusiva ou partilhada das drogas apreendidas demanda dilação probatória, incompatível com o habeas corpus.

3. Condições pessoais favoráveis não bastam para substituir a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos de garantia da ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313, I; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.030.783/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/10/2025, DJe 21/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017188-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAN NASCIMENTO DIAS

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n. 5004435-06.2025.8.08.0050, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea, pequena quantidade de drogas em poder do paciente, possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado e condições pessoais favoráveis. Pleiteia a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente acusado de tráfico de drogas, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, com base na gravidade concreta da conduta e na quantidade e diversidade das drogas apreendidas — 72 porções de entorpecentes, entre cocaína, crack e maconha — o que demonstra periculosidade concreta e risco à ordem pública.
4. A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, uma vez que há indícios suficientes de autoria e materialidade, além de circunstâncias que revelam risco de reiteração delitiva.

5. A alegação de não pertencimento das drogas ao paciente demanda dilação probatória, o que é incompatível com o rito célere e documental do habeas corpus, conforme orientação consolidada do STJ (AgRg no HC n. 1.030.783/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/10/2025).

6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a medida extrema.

7. O art. 313, I, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos cuja pena máxima ultrapasse quatro anos, hipótese configurada no delito de tráfico de drogas, cuja pena prevista alcança até 15 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas.
2. A análise de eventual autoria exclusiva ou partilhada das drogas apreendidas demanda dilação probatória, incompatível com o habeas corpus.

3. Condições pessoais favoráveis não bastam para substituir a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos de garantia da ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313, I; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.030.783/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/10/2025, DJe 21/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JONATHAN NASCIMENTO DIAS
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES, COMARCA DA CAPITAL, que, nos autos da ação penal n. 5004435-06.2025.8.08.0050, manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que não há fundamentação idônea para a manutenção do cárcere.

Assegura que, durante a fase instrutória, será demonstrado que a quantidade de drogas apreendidas não pertencem exclusivamente ao paciente, que portava apenas “dois pinos de substância entorpecente”, sendo que as demais foram encontradas em terrenos próximos ao local da abordagem.

Aponta, também, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Consigna, ainda, que possivelmente o paciente será beneficiado com o redutor do tráfico privilegiado, não justificando, portanto, a cautelar extrema.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva.

No mérito, o impetrante objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida id. 16462500, no sentido de indeferir a pretensão liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 16530851.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JONATHAN NASCIMENTO DIAS
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES, COMARCA DA CAPITAL, que, nos autos da ação penal n. 5004435-06.2025.8.08.0050, manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que não há fundamentação idônea para a manutenção do cárcere.

Assegura que, durante a fase instrutória, será demonstrado que a quantidade de drogas apreendidas não pertencem exclusivamente ao paciente, que portava apenas “dois pinos de substância entorpecente”, sendo que as demais foram encontradas em terrenos próximos ao local da abordagem.

Aponta, também, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Consigna, ainda, que possivelmente o paciente será beneficiado com o redutor do tráfico privilegiado, não justificando, portanto, a cautelar extrema.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva.

No mérito, o impetrante objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida id. 16462500, no sentido de indeferir a pretensão liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 16530851.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro).

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente, na ação penal n. 5004435-06.2025.8.08.0050, foi denunciado pela suposta prática do crime sediado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Infere-se da exordial acusatória que “no dia 12 de setembro de 2025, por volta de 20h16min, durante patrulhamento no bairro Nova Bethânia, na Rua das Palmas, policiais militares observaram o paciente, em uma área de intenso tráfico, recebendo dinheiro, mexendo em uma sacola e entregando algo a indivíduos. Posteriormente, ele foi visto em outro terreno com uma segunda sacola. Ao perceber a guarnição, correu para um bar, onde foi alcançado. Nas sacolas, foram apreendidos 18 pinos de cocaína, 26 pedras de crack, 28 buchas de maconha e R$60. Na revista pessoal, encontraram 2 pinos de cocaína, R$35 e um celular Samsung, resultando em prisão em flagrante.”

Em 14 de setembro de 2025, na audiência de custódia (Termo Id. 78494757), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Em decisão proferida no Id. 79735493, a magistrada de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, consoante se extrai do excerto abaixo:

Inicialmente, registra-se a presença do "fumus comissi delicti", consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria.

A materialidade e autoria encontram-se indiciariamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelo Boletim Unificado nº 59121989, que relatam a abordagem do denunciado em local conhecido pelo tráfico e a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes em contexto de mercancia.

No tocante ao "periculum libertatis", o quadro fático apurado nos autos não permite, por ora, a substituição da medida extrema por cautelares diversas, uma vez que remanescem íntegros os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública.

A prisão preventiva,
in casu
, justifica-se pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, extraídos do modus operandi e da natureza e quantidade da droga apreendida.

O auto de prisão em flagrante narra que o denunciado foi flagrado, em local reconhecido como ponto de tráfico, em conduta de mercancia ("pegando material em sacolas e entregando algo a dois indivíduos, recolhendo dinheiro"). A apreensão envolveu 72 (setenta e duas) porções de drogas, distribuídas em três diferentes tipos de entorpecentes (cocaína, crack e maconha), além de dinheiro em espécie (R$95,00) oriundo, em tese, do comércio ilícito.

A diversidade e a quantidade de drogas, que incluíam o crack, de alto poder viciante e deletério à saúde pública, demonstram um elevado grau de comprometimento do agente com a atividade criminosa organizada e representam uma severa ameaça ao meio social.

O fato de o denunciado, supostamente, praticar o tráfico em local de intenso comércio de drogas revela a audácia e o descaso com o ordenamento jurídico.

A imediata colocação do réu em liberdade representaria não apenas a reiteração delitiva, mas a manutenção da instabilidade social no Bairro Nova Bethania, em Viana/ES, fomentando o ciclo do narcotráfico.

A conduta em análise revela periculosidade social concreta, que impõe a manutenção da custódia para acautelar o meio social e obstar a reprodução de fatos criminosos da mesma espécie.

O cárcere foi revisto e mantido em 30/09/2025.

Assim, a prisão preventiva é justificada em razão na gravidade concreta dos fatos, pela suposta prática do crime em local de intenso tráfico de drogas, com a apreensão de quantidade relevante (“72 porções de drogas, distribuídas em três diferentes tipos de entorpecentes (cocaína, crack e maconha)).”

Por oportuno, colaciono excerto do laudo de pericial criminal n. 8884/2025, constante do Id. 80097702, referente às drogas apreendidas:

I - MATERIAL, EXAMES, RESULTADOS E DEVOLUÇÃO

ITEM 1) 20 unidades de material em pó, de cor bege, contidas em microtubos plásticos (pinos), com massa total de 34,8 gramas. Foram devolvidas 10 unidades com massa total de 17,4 gramas.

EXAMES* RESULTADO Teste de cor | Cromatografia em camada delgada. Detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina.

ITEM 2) 28 unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 40,4 gramas. Foram devolvidas 18 unidades com massa total de 24,9 gramas. EXAMES* RESULTADO Teste de cor | Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) Detectada a presença de tetrahidrocannabinol (THC)

ITEM 3) 26 unidades de material compactado em pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 6,6 gramas. Foram devolvidas 16 unidades com massa total de 4,1 gramas. EXAMES* RESULTADO Teste de cor | Cromatografia em camada delgada Detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina.

Conforme consignado em decisão perfunctória, a despeito de a defesa negar que as aludidas drogas pertenciam ao paciente, tal alegação demanda dilação probatória, inviável nesta via estreita.

Nesse sentido, vide: STJ, AgRg no HC n. 1.030.783/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.

Nesse cenário, a despeito da ausência de requerimento da defesa nesse sentido, verifico que não é cabível a substituição do cárcere por cautelares diversas quando presentes os requisitos da prisão preventiva, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis.

Por derradeiro, para fins de análise da prisão preventiva, o Código de Processo Penal estabelece que a suposta prática seja de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos” (art. 313, I, CPP), hipótese dos autos, já que o crime de tráfico de drogas é de 15 anos, conforme preconiza o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Em outras palavras, eventual cálculo futuro de pena definitiva não reproduz a exigência do legislador no Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.